Tribunal: TJMT
Processo: 1007202-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007202-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MICHELE ROSA DE JESUS - CPF: 042.566.881-96 (AGRAVADO), MICHELE ROSA DE JESUS - CPF: 042.566.881-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. P. D. J. - CPF: 065.027.641-85 (AGRAVADO), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS
– LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

- REJEITADA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA - NÃO CARACTERIZADA - MULTA DIÁRIA - APLICAÇÃO POR EVENTO - PERIOCIDADE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva por ausência de elementos, além de caracterizar, no caso, supressão de instância.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da astreinte.

Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos sob no 1016877-78.2022.8.11.0055 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS
, que concedeu medida liminar para suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 52.080,00.

Inconformado com a r. decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata que “é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que todos os fatos mencionados pela parte agravada foram gerados exclusivamente pela empresa BANCO SANTANDER OLE E/OU FACTA FINANCEIRA S/A que não compõem a lide e o banco agravante atuou apenas como mero administrador da conta bancária” (id. 163725695 - Pág. 3).

Ressalta que a “constituição e organização das empresas em comento são completamente distintas, não podendo o Banco Bradesco S.A., responder por eventuais danos decorrentes de um contrato do qual não fez parte, não sendo, portanto o agente causador dos supostos danos alegados pela parte autora” (id. 163725695 - Pág. 4).

Afirma que “a obrigação de fazer no presente caso, já foi cumprida, conforme tela abaixo, desta forma não há que se falar em aplicação de multa” (id. 163725695 - Pág. 5).

Sustenta, ainda, que o “i. Magistrado singular, ao proferir a decisão que deferiu a antecipação de tutela determinou que o agravante suspenda os descontos mensais referentes ao título, cuja contratação o autor/agravado alega desconhecer, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 52.080,00. No entanto, Excelências, trata-se de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto. Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do título supostamente contratado com a outra parte. Sendo assim, SOMENTE SE PODERÁ CONSIDERAR DESCUMPRIDA A ORDEM QUANDO DESCONTADA A PRESTAÇÃO, ou seja, o ínterim existente entre o pagamento de uma parcela do título de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte. Diante de todos os fatos expostos, não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada. Dessa forma, não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar” (id. 163725695 - Pág. 7).

Discorre que “no caso dos autos, considerando a pretensão autoral, o valor arbitrado de R$ 300,00 (trezentos reais), supera a razoabilidade prevista e não é compatível com o valor descontado na folha de pagamento do agravado, que foi lançado de maneira antecipada. Não obstante, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizado o ARBITRAMENTO DE MULTA POR EVENTO, para que se faça a verdadeira JUSTIÇA.” (id. 163725695 - Pág. 8).

Menciona, também, que “o prazo para cumprimento da obrigação imposta se mostrou extremamente exíguo, devendo haver a inaplicabilidade da multa. Ocorre que não é possível o cumprimento da forma determinada, sendo necessário que seja estipulado tempo hábil para seu cumprimento (...)DIANTE DO EXPOSTO, MERECE REFORMA A DECISÃO PROFERIDA A FIM DE MAJORAR O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA, PORQUANTO EXÍGUO E EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL” (id. 163725695 - Pág. 9/11).

Almeja “a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença. Ocorre que a multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação. Em que pese o respeito ao entendimento sustentado pelo juiz singular, não merece prosperar a determinação de multa diária fixada, especialmente no que se refere ao valor arbitrado em R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, com limite de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), pode tornar-se extremamente excessivo (...)ASSIM, CONSIDERANDO QUE, EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DO CASO, RESTOU EVIDENCIADO A NECESSIDADE DE REVISÃO DA MULTA DIÁRIA, FIXANDO-A EM PATAMARES DE VALOR E PRAZOS DE INCIDÊNCIA RAZOÁVEIS E APTOS A NÃO ENSEJAR A PUNIÇÃO DESMEDIDA DA AGRAVANTE” (id. 163725695 - Pág. 11/12).

Requer, assim, a concessão do feito suspensivo.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

A liminar foi indeferida (id. 164116697 - Pág. 1/4).

O Juízo a quo prestou informações (id. 165938209 - Pág. 1/2).

Sem contrarrazões (id. 167221681 - Pág. 1).

O Douto Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do manejo recursal ou pelo ajuste do valor e do critério de aplicação da pena pecuniária (id. 169832666 - Pág. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos sob no 1016877-78.2022.8.11.0055 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS
, que concedeu medida liminar para suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 52.080,00.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara a saber é quanto ao valor da multa
astreinte
, da substituição da multa diária por eventual, e do prazo exíguo.

DECIDO.

No que tange a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Em relação a periodicidade da multa astreintes da forma diária ou por evento, entendo que a decisum hostilizada merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na suspensão de descontos mensais, ou seja, em periodicidade mensal, e, sendo assim, mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE.

- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
- Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

V.V.: Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação. (Relator)
- Não deve ser alterada a periodicidade de incidência da multa, que é compatível com a natureza da obrigação. (1a Vogal)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154914-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação por evento, restando, assim, prejudicada a alegação de prazo exíguo.

Em relação à ilegitimidade passiva, caberá ao julgador de piso a apreciação, sob pena de supressão de instância, notadamente pela ausência de elementos que justifique a prolação de decisão com efeito translativo.

Ante o exposto, em consonância parcial à Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente determinar que a multa
astreinte
por descumprimento incida por evento, que é compatível com a natureza da obrigação, não por diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023